Tribunal: TJES
Processo: 5000872-23.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000872-23.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

AGRAVADO: NEW REPRESENTACAO LTDA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. CLÁUSULA
DEL CREDERE
. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, atribuindo à parte ré o encargo de demonstrar a regularidade dos pagamentos das comissões e a inexistência de diferenças devidas decorrentes de suposta cláusula
del credere
. A controvérsia recursal restringe-se à alegação de impossibilidade da inversão probatória nos moldes deferidos, sob o argumento de inovação da causa de pedir ocorrida apenas em sede de réplica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inversão do ônus da prova abrange a demonstração de inexistência de descontos indevidos referentes a cláusula
del credere
, quando a referida tese consta apenas em manifestação posterior à apresentação da contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual admite a formulação de pedido genérico quando a apuração do valor depender de ato a cargo da parte ré, a exemplo da exibição de documentos, conforme o inciso II do § 1º do art. 324 do Código de Processo Civil.

4. A causa de pedir, composta pelos fatos e fundamentos jurídicos, demanda delimitação específica na petição inicial, revelando-se inviável a modificação sem o consentimento da parte ré após a citação, por força do inciso I do art. 329 do Código de Processo Civil.

5. A alegação de descontos indevidos baseada na prática de cláusula
del credere
não integrou a petição inicial, emergindo com contornos definidos em momento processual posterior.

6. A exibição incidental de documentos não detém o condão de reabrir a fase postulatória, ampliar objetivamente a demanda, nem de permitir a inserção de teses jurídicas inéditas na lide.

7. A inversão probatória ampla, sem considerar a inovação da causa de pedir, acarreta à parte ré o dever de produzir prova negativa sobre fatos alheios ao contraditório inicial, ofendendo o princípio da congruência e cerceando o direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova não alcança fatos ou teses jurídicas ausentes na petição inicial e introduzidos posteriormente, em respeito aos princípios da estabilidade da demanda, da congruência e do contraditório. 2. A exibição incidental de documentos não legitima a alteração do pedido ou da causa de pedir sem o consentimento da parte ré após a citação.

Dispositivos relevantes citados: inciso II do § 1º do art. 324 do Código de Processo Civil; inciso I do art. 329 do Código de Processo Civil; inciso II do art. 329 do Código de Processo Civil; art. 381 do Código de Processo Civil; § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil; art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.176.173/TO, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CARDÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, irresignada com a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da Ação de Cobrança movida por NEW REPRESENTAÇÃO LTDA e JOSIRLEI BUSS TINELLI, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, atribuindo à ré o encargo de demonstrar a regularidade dos pagamentos das comissões e a inexistência de diferenças devidas.

Em suas razões recursais, sustenta a Agravante, em síntese, a impossibilidade da inversão do ônus probatório nos moldes deferidos, argumentando que os Agravados teriam inovado na causa de pedir ao suscitarem, apenas em sede de réplica, a tese de descontos indevidos decorrentes de cláusula
del credere
, e alegam que a obrigação lhe impõe encargo demasiado dada a obrigatoriedade de comprovação de fato negativo.

Pela decisão id 17953355 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A
Agravad
a
apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento
(id 18311996), pugnando,
em síntese
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000872-23.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

AGRAVADOS: NEW REPRESENTACAO LTDA E JOSIRLEI BUSS TINELLI

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, a
controvérsia central reside na extensão da inversão do ônus da prova deferida pelo magistrado de piso, que, ao que
afigura
, abrangeu a demonstração de inexistência de descontos indevidos (suposta cláusula
del credere
), tema que, segundo a Recorrente, teria sido introduzido pelos autores apenas após a contestação.

Consoante cediço, o
Código de Processo Civil, em seu artigo 324, § 1º, inciso II, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato, admitindo-se que a apuração do
quantum
dependa de ato a ser praticado pelo réu, como a exibição de documentos.

Todavia,
a ordem processualística induz
que, embora o pedido (o valor) possa ser genérico, a causa de pedir (os fatos e fundamentos jurídicos) deve ser sempre específica e delimitada na exordial,
sendo inviável a
sua
modificação,
assim como do próprio pedido
, sem o consentimento do réu, após a citação
, conforme preconiza o art. 329, I, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, aliás, é a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO APÓS A ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. DISCORDÂNCIA DA PARTE EMBARGADA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 329, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DA LIDE. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.

1. A controvérsia central do recurso especial cinge-se a definir a possibilidade de se alterar, de forma substancial, a causa de pedir e o pedido formulados na petição inicial de embargos de terceiro após a citação e contestação, e se tal impossibilidade configura violação legal e negativa de prestação jurisdicional. 2. Não se verifica a alegada ofensa aos artigos 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil. O Tribunal de origem analisou de forma clara e fundamentada a questão central da controvérsia, qual seja, a impossibilidade de alteração da demanda após a sua estabilização. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão ou ausência de fundamentação.

3. Consoante o princípio da estabilidade da demanda, insculpido no art. 329, inciso II, do CPC, uma vez angularizada a relação processual com a citação e apresentada a contestação, a alteração da causa de pedir ou do pedido depende do consentimento expresso do réu.
No caso, a substituição do lote objeto da lide configura modificação substancial, e não mero erro material, sendo inviável diante da expressa discordância da parte embargada.

4. A improcedência dos embargos de terceiro é a consequência jurídica lógica, uma vez que a parte recorrente confessou não ter posse sobre o imóvel originalmente descrito na petição inicial e a alteração da demanda foi legitimamente impedida.

Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.176.173/TO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

No caso em apreço, observa-se que a tese de descontos indevidos fundamentados especificamente na prática de cláusula
del credere
(descontos por inadimplência de clientes) não
foi
delineada na petição inicial, surgindo com contornos definidos apenas em momento posterior.

Ao optar pelo ajuizamento da ação de conhecimento pelo rito comum, cumulada com exibição incidental de documentos, em detrimento d
e eventual p
rodução
a
ntecipada de
p
rovas (art. 381 e seguintes do CPC)
para apuração de seus interesses
, a parte autora assume o ônus da estabilização da demanda
nos termos em que é proposta.

Ademais, a
escolha da via processual sinaliza que a parte já detém o conhecimento dos fatos constitutivos de seu direito (a causa de pedir próxima), utilizando a exibição apenas como meio de prova da extensão do dano.

A exibição incidental de documentos não possui o condão de reabrir a fase postulatória ou permitir a inserção de novas teses jurídicas não ventiladas na inicial. Se a causa de pedir não descreveu
e abrangeu
a prática
consubstanciada na cláusula
del credere
, a posterior exibição de documentos contábeis não pode servir de fundamento para incluir tal discussão,
bem como os efeitos respectivos,
no objeto da lide, sob pena de ofensa ao artigo 329 do CPC.

Consequentemente, a
o inverter o ônus da prova de forma ampla, sem sopesar a possível inovação da causa de pedir, a decisão agravada
tem potencial para impor
à Agravante o dever de fazer prova negativa de fatos que sequer integraram o contraditório inicial. Tal cenário, se confirmado, violaria o princípio da congruência e cercearia o direito de defesa da Ré, que se veria compelida a auditar toda a sua relação comercial para afastar alegações surgidas apenas no curso da demanda.

A
nte o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento para afastar a indevida inversão do ônus da prova quanto à suposta prática
de cláusula
del credere
.

É como voto.